Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706954-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA contra decisão (ID 225359454) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiua tutela de urgência, pela qual a agravante pretendia a declaração de que as cédulas cedidas à ela possuem existência e validade jurídica, para que seja afastada divergência apresentada pela autoridade julgadora de certame promovido pelo Governo do Estado do Paraná. Preparo não comprovado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator